Tribunal: TJDFT
Processo: 0706129-05.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706129-05.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE REPRESENTANTE LEGAL: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: JOILMA ARAUJO RICARTE, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. REPRESENTANTE LEGAL: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E S P A C H O Nada a prover quanto ao nove pedido do Apelante de suspensão (ID 22152749), porquanto já houve o indeferimento, conforme decisão ID 22152749. Determino a conclusão para voto. Brasília, 18 de janeiro de 2021 16:31:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador